Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-89.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-89.2019.8.14.0221

APELANTE: ODETE CORREA PINHEIRO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

1.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E parcialmente proVIDO, À UNANIMIDADE.

2.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

3.

Compulsando os autos, ver-se que o banco requerido se desincumbiu do seu ônus probante, no tocante a comprovação da anuência da contratante/apelante diante do negócio jurídico, pois, juntou aos autos cópia de comprovação de transferência bancária do valor contratado em benefício da autora, além de contrato bancário devidamente assinado pelas partes, acompanhado de declaração de endereço residencial preenchido e assinado pela parte, na data da realização do contrato.

4.

Nesse sentido, não se pode dar um caráter absoluto a inversão do ônus probante, a ponto de inferir na esfera subjetiva dos contratantes e dizer que um deles não tinha condições mínimas de aferir sobre as consequências do negócio jurídico, sem que se apresente nenhum fato ou comprovação, no mínimo verossímil, que se possa aferir tal alegação. Até porque, in casu, o contrato especificou a quantidade e o valor das parcelas a ser pagas pelo contratante, situação que dispensaria maiores conhecimentos de cunho econômico sobre as consequências da transação.

5.

Quanto a má-fé, entendo que na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ODETE CORREA PINHEIRO em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de BANCO SAFRA, que tramitou na Vara Única de Igarapé Açu.

Narra a exordial que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria. Relata ter percebido a redução de seu benefício e por isso se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 876,58 (oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 6 (SEIS) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 146,40 (cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos- contrato nº10377137).

Foi CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA em forma de liminar, determinando que os Reclamados suspendam imediatamente os descontos em desfavor da Reclamante, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada desconto irregular.

Deferida a gratuidade processual (ID 9052272 - Pág. 3).

Em sede de contestação o Banco réu afirma que a contratação foi efetuada regularmente, que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material e requereu a improcedência da demanda (ID 9052202 - Pág. 5).

Réplica apresentada (ID 9052214 - Pág. 11).

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 4817058) cuja parte dispositiva segue transcrita.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo que realizou junto à instituição financeira para se desincumbir do pagamento, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Revogo a liminar anteriormente deferida

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID

9052274 - Pág. 1-12) argumentando que as provas apresentadas do requerido não são suficientes para elidir os fatos alegados, pois, embora o contrato esteja assinado, a parte autora não tinha condições de entender as consequências do negócio jurídico, ante a sua pouca instrução. Baseado em tais argumentos aduz, ainda, a inexistência de má-fé, eis que não agira com desonestidade. Assim, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, e, no mérito, que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID. 9052280 - Pág.1- 5)

É o relato.

Belém, 28 de fevereiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

DAS RAZÕES DO APELANTE

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Compulsando os autos, ver-se que o banco requerido se desincumbiu do seu ônus probante, no tocante a comprovação da anuência da contratante/apelante diante do negócio jurídico, pois, juntou aos autos cópia de comprovação de transferência bancária do valor contratado em benefício da autora, além de contrato bancário devidamente assinado pelas partes, acompanhado de declaração de endereço residencial preenchido e assinado pela parte, na data da realização do contrato. (ID m. 9052201 - Pág. 1-8).

Diante da apresentação de provas robusta da aquiescência do contrato pela requerente, a autora apresentou impugnação a contestação (réplica), porém sem impugnar, de forma específica, as provas apresentadas e direciona sua defesa para o argumento de que a autora não possui instrução para identificar que estava sendo alvo de uma grande fraude bancária. Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Ademais, ao mesmo tempo que a autora alega hipossuficiência e ausência de clareza quanto ao negócio jurídico, por conta de sua pouca instrução, manifestou pela não produção de novas provas, quando o magistrado de piso intimou as partes, para especificar as provas que pretendessem produzir para subsidiar a sua tese.

Nesse sentido, não se pode dar um caráter absoluto a inversão do ônus probante, a ponto de inferir na esfera subjetiva dos contratantes e dizer que um deles não tinha condições mínimas de aferir sobre as consequências do negócio jurídico, sem que se apresente nenhum fato ou comprovação, no mínimo verossímil, que se possa aferir tal alegação. Até porque,
in casu
, o contrato especificou a quantidade e o valor das parcelas a ser pagas pelo contratante, situação que dispensaria maiores conhecimentos de cunho econômico sobre as consequências da transação.

Nesse sentido.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Não há inversão do ônus da prova para demonstrar fato negativo. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime (TJ-DF 07010051520208079000 DF 0701005-15.2020.8.07.9000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2020)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

No que tange a alegação de exclusão da multa aplicada pelo magistrado, entendo que assiste sorte a apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

Isto porque,
na medida em que o ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014)

Desta forma, ausente a caracterização de litigância de má-fé do apelante, entendo que merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para afastar a condenação em litigância de má-fé, no mais mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023